Tribunal: TJSP
Processo: 1004368-89.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – compra de pacote de viagem de Bauru/SP a Maragogi/AL – transporte aéreo incluso no contrato de intermediação de serviços de turismo – responsabilidade solidária, regra da legislação consumerista, atinge indistintamente todos os fornecedores de produtos e serviços – cancelamento do voo do trajeto entre Bauru e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – compra de pacote de viagem de Bauru/SP a Maragogi/AL – transporte aéreo incluso no contrato de intermediação de serviços de turismo – responsabilidade solidária, regra da legislação consumerista, atinge indistintamente todos os fornecedores de produtos e serviços – cancelamento do voo do trajeto entre Bauru e São Paulo por suposto problema na aeronave da empresa ré – trajeto inicial realizado por meio de transporte rodoviário – chegada ao aeroporto de Guarulhos/SP após o horário de embarque do voo para Maceió/AL – apelados encaminhados a hotel somente à noite – embarque em outro voo no dia seguinte – perda de um dia de lazer no local do destino – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – sentença mantida neste tópico.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – responsabilidade da apelante e das demais rés, de forma solidária, evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – dano moral ocorrente – indenização fixada em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para cada um dos apelados – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida neste aspecto.

DANO MATERIAL – perda de uma diária de hospedagem restou evidenciada por conta do atraso de cerca de vinte horas – apelados não apresentaram a nota fiscal ou qualquer comprovante de desembolso do valor referente ao café da manhã (R$ 86,20) – muito embora fotografia seja prova documental, não é adequada nem suficiente, sem esclarecimento a respeito da impossibilidade de se apresentar o comprovante de pagamento – ainda que os apelados tenham saído do hotel antes do horário do desjejum, não há como inferir o valor gasto com o café da manhã por uma simples fotografia – condenação da apelante e das demais ré no pagamento do valor de R$ 343,27 – sentença reformada nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004368-89.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., são apelados ROBERTA
DA SILVA e GIOVANI JUVENAL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
2
VOTO No: 23864
APEL. No: 1004368-89.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
JUIZ: SÉRGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE
APTE. : CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
APDOS. : ROBERTA DA SILVA E OUTRO
INTDOS. : JB MOREIRA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.,
WAGNER A MOREIRA ME E LATAM AIRLINES GROUP S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

compra de pacote de viagem de Bauru/SP a Maragogi/AL
transporte aéreo incluso no contrato de intermediação de serviços
de turismo
responsabilidade solidária, regra da legislação
consumerista, atinge indistintamente todos os fornecedores de
produtos e serviços cancelamento do voo do trajeto entre Bauru
e São Paulo por suposto problema na aeronave da empresa ré
trajeto inicial realizado por meio de transporte rodoviário

chegada ao aeroporto de Guarulhos/SP após o horário de
embarque do voo para Maceió/AL apelados encaminhados a
hotel somente à noite embarque em outro voo no dia seguinte
perda de um dia de lazer no local do destino falha na prestação
do serviço dano moral ocorrente sentença mantida neste tópico.
VALOR DA INDENIZAÇÃO responsabilidade da apelante e
das demais rés, de forma solidária, evidenciada pelo deficiente
cumprimento do contrato de prestação de serviço dano moral
ocorrente
indenização fixada em R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais) para cada um dos apelados valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao
caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese
sentença mantida neste aspecto.
DANO MATERIAL perda de uma diária de hospedagem restou
evidenciada por conta do atraso de cerca de vinte horas apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
3
não apresentaram a nota fiscal ou qualquer comprovante de
desembolso do valor referente ao café da manhã (R$ 86,20)
muito embora fotografia seja prova documental, não é adequada
nem suficiente, sem esclarecimento a respeito da impossibilidade
de se apresentar o comprovante de pagamento ainda que os
apelados tenham saído do hotel antes do horário do desjejum, não
há como inferir o valor gasto com o café da manhã por uma
simples fotografia condenação da apelante e das demais ré no
pagamento do valor de R$ 343,27 sentença reformada nesta
parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de multa contratual c.c.
indenização por danos morais e materiais ofertada pelos autores Roberta da Silva e
Giovani Juvenal da Silva contra as rés CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S/A, JB Moreira Agência de Viagens e Turismo Ltda., Wagner A Moreira ME e
Latam Airlines Group S/A. Os autores alegaram que, em abril de 2017, celebraram
contrato de intermediação de serviços de turismo com as rés. Adquiriram viagem de
Bauru/SP a Maragogi/AL. O voo de ida estava marcado para o dia 27/10/2017, às
05:25 horas, com previsão de chegada no destino às 17:30 horas dessa mesma data.
O voo de volta estava marcado para o dia 03/11/2017. Não obstante, o voo de Bauru
a São Paulo foi suspenso por problemas operacionais. Foi disponibilizado ônibus
para o transporte até a cidade de São Paulo. Foram deixados no aeroporto de
Congonhas, em São Paulo, às 11:15 horas. Tiveram que pagar um táxi até o
aeroporto de Guarulhos. O voo para Maceió sairia às 12:45 horas. Não conseguiram
chegar ao aeroporto a tempo do embarque. Pernoitaram em São Paulo. Embarcaram
no dia seguinte e chegaram ao destino final às 13:00 horas. Perderam um dia de lazer
no local do destino. Tiveram gastos com o táxi e com o café da manhã porque
tiveram que deixar o hotel antes do horário do início do desjejum. Requereram a
condenação das rés no pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.366,38, de
indenização por danos materiais no valor de R$ 2.729,34 e por danos morais no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
4
de R$ 7.800,00 para cada autor.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 220/234) para
o fim de serem as rés condenadas, de forma solidária, no pagamento de indenização
por dano material no valor de R$ 429,47 e por dano moral no valor de R$ 7.800,00,
para cada autor. A sucumbência foi recíproca.
Inconformada, a ré CVC recorreu (fls. 240/247). Alegou que
prestou todas as informações ao apelado, agindo de forma transparente e lícita. Não
houve responsabilidade de sua parte em relação ao cancelamento do voo. Não tem
controle dos horários dos voos realizados pela companhia aérea bem como dos
cancelamentos. Não deixou de prestar auxílio aos apelados. Não houve ato ilícito de
sua parte. Agiu de boa-fé. Não houve falha na prestação do serviço. Não há que se
falar em responsabilidade solidária. É mera intermediadora entre o turista e as
empresas que prestarão os serviços contratados. Houve fato de terceiro, causa
excludente da responsabilidade. Não houve prova do dano moral. O valor fixado a
título de indenização por dano moral é excessivo e não pode servir de enriquecimento
ilícito às vítimas. O dano material deve ser comprovado. Não há documentos nos
autos para comprovar o efetivo prejuízo pelos apelados. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso para o fim de ser a ação julgada improcedente em relação à
apelante. Alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos
morais.
Em sua resposta (fls. 252/269), os apelados basicamente
pediram que o apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, os apelados alegaram que sofreram danos
materiais e morais por conta da má prestação dos serviços da apelante e das demais
rés.
A apelante alegou que não pode ser responsabilizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
5
cancelamento do voo operado pela ré Latam.
Sem razão.
Patente que houve uma parceria entre a apelante e as rés, fato
apto a caracterizar a denominada “cadeia de fornecedores” que implica a
responsabilidade solidária de todas.
O contrato foi firmado com as empresa apelante e as demais
rés JB Moreira e Wagner A Moreira ME (fls. 43/51). No contrato de intermediação
de serviços de turismo constava que o transporte aéreo nos trechos Bauru/São Paulo e
São Paulo/Maceió seria realizado pela empresa aérea Latam.
Fica nítido, portanto, que as rés fazem parte da cadeia de
consumo e vendem pacotes de viagem em conjunto. Por esse motivo, respondem
solidariamente pelos danos causados, de acordo com as regras dos artigos 7o,
parágrafo único, 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, conforme
preconizados nas lições do Professor Rizzato Nunes: "Como a oferta e colocação de
produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais
de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que
participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc.
do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor" (in
"Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", Ed. Saraiva, 2013, pág. 442).
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que “a
agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente,
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na
prestação dos serviços que integram o pacote” (REsp 888751/BA, Quarta Turma,
Min. Rel. Raul Araújo, DJe 27/10/2011).
Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da
apelante no caso vertente. Incluso no contrato a prestação do serviço de transporte
aéreo, a agência de turismo responde, de forma solidária com a empresa aérea, pelos
danos materiais e morais ocorridos.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Apelação. Transporte aéreo. Sentença de procedência.
Atraso em voo. Pedido de efeito suspensivo em sede de apelação.
Pedido prejudicado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
6
de consumo. Aplicação do CDC. Agência de viagens. Empresa que
integra a cadeia de fornecedores. Responsabilidade objetiva e
solidária pelos danos decorrentes do cancelamento do voo e
transtornos no aeroporto. Inteligência do artigo 14, do CDC.
Precedente do STJ. Dano moral caracterizado. Situação que supera o
mero dissabor. Valor da indenização mantido em R$ 10.000,00 para
cada um dos autores, por ser razoável e proporcional ao dano
suportado, bem como para os fins de compensação dos ofendidos e
inibição da conduta ilícita. Correção monetária incidente a partir do
arbitramento, e os juros de mora acrescidos a contar da citação.
Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos”
(Apelação
no
1064346-68.2017.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Elói Estevão Troly, j. 08/10/2019, v.u.);
“APELAÇÃO - AGÊNCIA DE TURISMO - OVERBOOKING -
DANO MORAL - Pretensão da ré de que sejam reconhecidas sua
ilegitimidade e irresponsabilidade pelo dano moral experimentado
pelos autores - Descabimento - Defeito na prestação do serviço
configurada - Responsabilidade solidária que decorre do fato de que
a agência de turismo integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts.7o
e 25, §1o; CC, arts.927 e 942), e no exercício de atividade típica de
agência de turismo, nos termos da lei 11.771/08 - RECURSO DA
AGÊNCIA DE TURISMO RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO - DANO
MORAL - FIXAÇÃO - Pretensão dos autores de que seja majorado, e,
da ré, de que seja reduzido, o valor fixado a título de indenização por
dano moral - Cabimento apenas da pretensão dos autores - Hipótese
em que o valor fixado a título de indenização (R$10.000,00) se mostra
insuficiente para compensar o exacerbado grau de transtorno
enfrentado, além de aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a
Câmara em vários outros casos análogos, já julgados - Autores que
perderam as festividades de ano novo junto aos parentes em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
7
ocorrido - Autora que é pessoa com deficiência (fls.39-42), tendo sua
condição agravada em razão da falha nos serviços prestados (fls. 03)
- Indenização majorada para R$10.000,00 para cada coautor -
RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO RÉ DESPROVIDO E
RECURSO
DOS
AUTORES
PROVIDO”
(Apelação
no
1003818-47.2018.8.26.0604, 13a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29/08/2019,
v.u.);
“Apelação. Ação de indenização. Venda de pacote turístico
diretamente por operadora de serviços de viagens, que incluía
transporte aéreo. Cancelamento de voo. Autores que não embarcaram
para o destino e não assistiram ao show que foi a razão da compra do
pacote turístico. Não configuração de fato de terceiro.
Responsabilidade solidária entre todas as empresas participantes do
negócio. Falha na prestação de serviço configurada. Dano moral
reconhecido e corretamente dimensionado. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (Apelação no 1009884-09.2017.8.26.0077, 37a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Pedro Kodama, j.
15/07/2019, v.u.).
No mais, cediço que a responsabilidade dos prestadores de
serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo
ser elidida nas hipóteses previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Diga-se que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
8
e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, o alegado
problema técnico da aeronave, era caso fortuito interno, o qual decorre do risco do
negócio desempenhado pela empresa aérea ré. Patente, portanto, o deficiente
cumprimento do contrato de transporte.
Por conta do suposto problema técnico da aeronave, os
apelados tiveram que realizar parte do trajeto Bauru a São Paulo em transporte
rodoviário. Não conseguiram chegar a tempo no aeroporto de Cumbica, SP e
perderam o voo para Maceió, AL. Passaram a tarde toda no aeroporto tentando
resolver a situação. Somente foram encaminhados para o hotel à noite. Perderam um
dia de lazer no local do destino.
A hipótese é de falha na prestação do serviço por parte da
apelante e das demais rés, o que faz surgir danos de ordem material e moral, não
pairando quaisquer dúvidas sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o danos
experimentados pelos apelados.
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que os aviões colocados à disposição
para os voos tenham sido submetidos às manutenções de rotina. O cancelamento do
voo para que tais manutenções sejam feitas indica que elas não ocorreram
regularmente, na ocasião adequada que, data venia, não é o momento em que o voo
está prestes a ter início. De igual forma, os clientes que contrataram viagem aérea
esperam que não haja alteração no meio de transporte. Por óbvio, o transporte aéreo é
mais caro e bem mais confortável do que o realizado por meio rodoviário em
ônibus, no caso dos autos.
Diante de todos esses percalços experimentados pelos apelados
(trajeto inicial por meio de transporte rodoviário, atraso de cerca de vinte horas em
relação ao inicialmente contratado e perda de um dia de lazer), é inequívoca a
ocorrência do dano moral indenizável. Tais transtornos devem ser entendidos como
sendo sérios, extrapolando os limites do mero aborrecimento, bastando que se
coloque no lugar das vítimas para entender a angústia por que passaram.
Repise-se. Todos estes percalços acentuados são aptos a gerar
o desconforto moral passível de indenização.
Presentes o dano moral e a responsabilidade solidária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
9
apelante e das rés, passa-se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento das vítimas, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica das
demandadas, de maneira a não lhes impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor de R$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais) para cada um dos apelados, uma vez que perfeitamente
estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica
das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
No caso dos autos, os percalços sofridos pelos apelados mencionados acima
justificam a manutenção do valor arbitrado.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelante e as demais rés a
tomarem mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é
combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
Agora, a parte provida do recurso.
O i. magistrado sentenciante entendeu que “em relação aos
danos materiais, os demandantes fazem jus ao ressarcimento do valor relativo a uma
diária de hospedagem (já que chegaram ao destino após quase vinte e quatro horas
e assim lá ficaram uma noite a menos), no valor apurado de R$ 343,27, afastados,
porém, os pretendidos juros referentes ao parcelamento da compra no cartão de
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004368-89.2018.8.26.0071 - Voto 23864
10
crédito, uma vez que o valor total da compra foi parcelado pela agência em dez
pagamentos mensais sem acréscimos. Os autores também fazem jus ao
ressarcimento do valor gasto com o café da manhã no dia da viagem (28.10.2017),
após o pernoite em São Paulo, no importe de R$ 86,20 (cf. fotografia de fl. 59) não
impugnado pelos acionados , eis que, como visto, precisaram deixar o hotel antes
do horário de início do desjejum por este oferecido”.
Respeitado o entendimento externado, cediço que o dano
material deve ser comprovado.
A perda de uma diária de hospedagem restou evidenciada por
conta do atraso de cerca de vinte horas os apelados chegariam ao destino às 17:30
horas do dia 27/10 e chegaram às 13 horas do dia 28/10/2017. A apelante não se
insurgiu especificamente quanto ao valor apurado na sentença R$ 343,27.
Não obstante, os apelados não apresentaram a nota fiscal ou
qualquer comprovante de desembolso do valor referente ao café da manhã R$
86,20. Muito embora fotografia seja prova documental, não é adequada nem
suficiente, sem esclarecimento a respeito da impossibilidade de se apresentar o
comprovante de pagamento. Ainda que tenham saído do hotel antes do horário do
desjejum, não há como inferir o valor gasto com o café da manhã por uma simples
fotografia.
Dessa forma, mantém-se a condenação da apelante e das
demais rés no pagamento do valor de R$ 343,27.
Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários em
fase recursal porque o provimento do recurso foi parcial.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator